Tribunal: STF
Processo: RE 1457970
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Creditamento. 4. Tema 490 da repercussão geral. Modulação de efeitos que não autoriza o creditamento extemporâneo, nem permite que o contribuinte que não tenha escriturado tais créditos possa compensá-los. 5. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (RE 1457970 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025)



    Alega a recorrente que o acórdão ora embargado encontra-se em desacordo com o seguinte julgado da Primeira Turma:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO PELO ESTADO DE ORIGEM DA MERCADORIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 490 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 628.075. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RELAÇÕES JURÍDICAS OBJETO DE JUDICIALIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1462946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-05-2024 PUBLIC 23-05-2024)



    É o relatório.



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo: 



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…)”



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesse sentido cito o seguinte precedente: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar, fundamentadamente, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, nos termos do art. 331 do RISTF. 3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e o único aresto proferido por esta CORTE, apontado como divergente, incabível o presente recurso. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1441261 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)



    No mesmo sentido: ARE 1.090.264 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.4.2019; ARE 911.542 AgR-ED-EDv-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 7.2.2019; ARE 1.101.000 AgR-ED-EDv-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 26.8.2019; ARE 1.241.897 AgR-ED-EDv-AgR/RR, por mim relatado, Plenário, DJe 10.12.2020; ARE 1.090.934 ED-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.4.2021; ARE 1.284.855 AgR-EDv/RR, por mim relatado, DJe 30.4.2021; dentre outros.



    Na espécie, foi dado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na divergência entre o acórdão do Tribunal de origem e a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal quanto à modulação de efeitos realizada no Tema 490 da sistemática de repercussão geral. 



    Isso porque este Supremo Tribunal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não houvesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los.



    O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, contudo, divergiu da orientação desta Corte, vez que autorizou “o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo STF (agosto de 2020)”. 



    Em sendo assim, ao inserir regra não prevista naquele paradigma e permitir a referida compensação de créditos, deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte. 



    A recorrente inova na alegação dos embargos de divergência, a fim de se assemelhar à situação do RE 1462946 AgR, Relator(a): LUIZ FUX. Entretanto, a argumentação por ela trazida quando do ajuizamento da ação e reafirmada no agravo regimental diz respeito a suposta regularização dos incentivos fiscais por parte do Estado de Santa Catarina, o que levaria à inexistência de base legal para glosa dos créditos.



    Por esse motivo, a Segunda Turma desta Corte considerou que, para infirmar as razões expostas pela Corte de origem no exame da adequação do acórdão recorrido ao Tema 490, inclusive quanto à alteração do quadro normativo no caso concreto, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    Sendo assim, verifica-se a ausência de identidade entre o precedente, não se constatando divergência apta a motivar o cabimento dos embargos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes.



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MILITAR ALTERNATIVO. REQUERIMENTO. REQUISITOS. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1333704 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-08-2024 PUBLIC 30-08-2024 - grifo nosso)



    “Direito administrativo. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Conselho profissional de fiscalização. Contratação por meio de concurso público. Impossibilidade de dispensa imotivada. Dissídio jurisprudencial não comprovado. Embargos de divergência não providos. 1. O acórdão embargado aplicou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que afirma a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgão de fiscalização profissional. Precedentes. 2. O acórdão indicado como paradigmático não se mostra apto a viabilizar a divergência, uma vez que a matéria discutida nos presentes autos não guarda identidade com o entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADC 36. 3. Embargos de divergência a que se nega provimento” (ARE 1201836 AgR-segundo-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.08.2022 – grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado aplicou a tese firmada pelo Plenário desta CORTE nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE SUPREMA considerou inconstitucional a Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio. 2. Conforme consta no art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no artigo 103”. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE 1302417 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 330 e 331 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente